Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Apelação cível. Pensão por morte. Reconhecimento incidental de união estável post mortem. Competência da Vara da Fazenda Pública. Possibilidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a incompetência da Vara da Fazenda Pública para apreciar pedido de reconhecimento de união estável post mortem, formulado incidentalmente em ação previdenciária, e julgou prejudicado o pedido de concessão de pensão por morte, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo da Vara da Fazenda Pública é competente para apreciar, de forma incidental, a existência de união estável post mortem, quando tal reconhecimento constitui questão prejudicial necessária à análise do pedido de pensão por morte.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil privilegia a solução integral do mérito e desestimula a extinção prematura do processo sem apreciação da pretensão deduzida em juízo.
4. A existência de união estável pode ser apreciada incidentalmente pelo Juízo fazendário quando não constitui pedido principal, mas requisito necessário à análise de pretensão de natureza previdenciária deduzida contra o ente público.
5. A competência das Varas da Fazenda Pública, definida em razão da pessoa, admite ampliação excepcional para o exame de questões acessórias ou prejudiciais, quando indispensáveis à solução do pedido principal.
6. O deslocamento da competência para a Vara de Família não se justifica quando a controvérsia possui natureza eminentemente previdenciária e o reconhecimento da união estável não é buscado como fim em si mesmo.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 332.957/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02/08/2016. TJDFT, AGI 0728365 22.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, publ. 21/10/2022.